Tribunal: STF
Processo: ARE 895698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 13.08.2015. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME DE SOBREJORNADA (12H X 36H). DIREITO À PERCEPÇÃO DE PAGAMENTO POR HORA EXTRA A PARTIR DA 172ª HORA MENSAL TRABALHADA. LEIS MUNICIPAIS 8.710/1995, 9.212/1998 E PORTARIA 4.964/2004. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depender do exame prévio da legislação local pertinente à matéria em discussão. 



    2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.